Tribunal: CARF
Processo: 13971.720792/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720792/2016-72
ACÓRDÃO
1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAMPLASTIC IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PROCEDIMENTO
FISCAL INSTAURADO EM FACE DO SÓCIO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA
DIAS PREVISTO NO ART. 7o, §2o, DO DECRETO No 70.235, DE 1972.
INOCORRÊNCIA.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-
se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo. A espontaneidade abrange apenas os atos praticados no lapso
temporal entre os dois atos escritos praticados pela fiscalização, caso o
prazo entre ambos ultrapasse sessenta dias, não alcançando atos
praticados em outros momentos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que dava provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa sobre Auto de Infração no qual constituiu crédito de IRPJ por
lançamentos de ofício, no lucro arbitrado sobre receita da atividade declarada, referente aos anos-
calendários 2011 e 2012, no valor originário de R$ 238.703,41.
Por oportuno, recapitulo o que já fora relatado em parte pela DRJ (e-fls. 479-489):
“1.1. Da fiscalização relativa ao sócio-administrador “Jocélio José Pamplona”
A fiscalização informa que, em 11/05/2015, teve início o procedimento fiscal
relativo a Jocélio José Pamplona (pessoa física, sócio da Pamplastic), que foi
intimado a apresentar extratos bancários referentes ao período de 01/01/2011 a
31/12/2012 (fls. 47 a 49).
Relata que o contribuinte não atendeu à intimação e foi reintimado em
08/07/2015 (fls. 50 a 52). Acrescenta que, em 27/07/2015, o contribuinte
apresentou os extratos bancários solicitados.
Informa ainda que o contribuinte foi intimado, em 24/09/2015, a comprovar a
origem dos recursos que foram creditados nas contas bancárias, tendo o mesmo
apresentado resposta em 14/10/2015, em que declara que referidos recursos são
receitas da pessoa jurídica Pamplastic Indústria e Comércio de Embalagens
Plásticas Ltda – EPP, da qual é sócio-administrador (fls. 57 a 60).
A fiscalização relata que o contribuinte apresentou, na mesma data(14/10/2015),
uma planilha denominada “Demonstração da base de cálculo dos impostos”, em
que relacionou todos os créditos de origem não comprovada (excluídos os
cheques devolvidos)nas contas bancárias do sócio-administrador “Jocélio José
Pamplona” como receita da atividade da Pamplastic (fls. 371 a 418).
1.2. Da denúncia espontânea extemporânea
A fiscalização informa que a pessoa jurídica Pamplastic tentou corrigir a infração
(omissão de receitas) para se beneficiar da denúncia espontânea mediante as
seguintes condutas:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
3
a) Escriturou o Livro Caixa em substituição à contabilidade para inclusão da
movimentação nas contas bancárias de titularidade da pessoa física.
b) Retificou, em 01/06/2015, a DIPJ 2012 e a DIPJ 2013, passando a forma de
tributação de lucro presumido para lucro arbitrado.
c) Retificou, em 05/06/2015, as DCTF relativas ao período.
d) Protocolizou, em 04/08/2015, “Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR”
para o Imposto de Renda Arbitrado – Código: 5625 (Proc. no 13971.723177/2015-
37)e para o Tributo: COFINS – Código: 2172 (Proc. no 13971.723151/2015-99) e
em 06/08/2015 pedido eletrônico para os Tributos: PIS/PASEP – Código: 8109;
IRPJ – Código: 2089; CSLL– Código: 2372; CPRB – Código: 2991 (Proc no
13971.400874/2015-12).
A fiscalização sustenta que, embora a pessoa jurídica Pamplastic tenha sido
intimada a prestar esclarecimentos em 03/11/2015 (fls. 87 a 89), ela já não estava
mais espontânea em relação às infrações verificadas, visto que o procedimento
fiscal na pessoa física do sócio-administrador Jocélio José Pamplona havia se
iniciado em 11/05/2015. Acrescenta que referido sócio declarou que os recursos
que ingressaram em suas contas bancárias correspondiam a receitas da pessoa
jurídica Pamplastic, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 7o, §1o, do Decreto
no 70.235/72:
“ Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.” Conclui, assim, que os procedimentos da
autuada (Pamplastic) não estão albergados pela espontaneidade, devendo ser
lançados os tributos e as penalidades.
1.3. Do arbitramento do lucro
A fiscalização alega que, nos termos do art. 530, II e III, do RIR/99, o IRPJ devido
trimestralmente deve ser apurado com base no lucro arbitrado, entre outros
casos, quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, ou determinar o lucro real ou ainda o contribuinte deixar de apresentar
à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial.
Sustenta a fiscalização que a escrituração contábil da Pamplastic não contém a
efetiva movimentação financeira, especialmente em relação à movimentação
financeira em contas bancárias de titularidade do sócio-administrador, motivo
pelo qual foi substituída pelo livro caixa. Acrescenta que esse livro, embora
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
4
contenha as entradas e saídas das contas bancárias em nome do sócio
administrador, não contém a identificação da origem ou da aplicação do recursos.
Informa que a Pamplastic foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 02 -fls. 94 a
97) a apresentar os documentos que serviram de base para a escrituração do livro
caixa, além dos livros diário e razão escriturados anteriormente ao
reconhecimento das contas bancárias do sócio-administrador.
Relata que, em resposta à intimação, a contribuinte reitera que fez o auto
arbitramento nos termos do art. 530, II, do RIR/99 e que os vícios e deficiências na
escrituração contábil anterior foram determinantes para o auto arbitramento,
razão pela qual os únicos documentos que serviram de base para a escrituração
do livro caixa foram os extratos bancários.
Assim, conclui a fiscalização não restar outra alternativa a não ser arbitrar o lucro
de acordo com o art. 530, II, “a”, e III, do RIR/99.
1.4 Dos autos de infração
Alega a fiscalização que a receita conhecida para fins de arbitramento do lucro é a
receita bruta da atividade declarada somada à receita bruta da atividade omitida
Informa que os lançamentos tributários relativos às receitas omitidas foram
efetuados nos autos do processo administrativo fiscal no 13971.720793/2016-17,
sendo que, neste processo, será lançado o IRPJ relativo ao lucro arbitrado sobre
as receitas da atividade declaradas.
A fiscalização relata que a atividade da empresa, nos períodos fiscalizados,
concentrava-se na fabricação de embalagens plásticas e artefatos plásticos,
estando resumidas na tabela abaixo as receitas da atividade declaradas pela
contribuinte nas DIPJ originais (lucro presumido), que serviram de base para o
cálculo do lucro arbitrado:

Informa a fiscalização que, no lançamento de ofício, foram descontados os
débitos de IRPJ declarados em DCTF:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
5

Também foram incluídas na autuação outras receitas declaradas pela empresa na
DIPJ:

Ante o exposto, foi lavrado auto de infração para constituição dos créditos
tributários abaixo discriminados (fls. 2 a 31):

(...).”
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 431-459), o Acórdão recorrido (e-fls.
479-489) manteve integramente o lançamento por entender que:
“Tendo sido constatada movimentação de recursos de titularidade da empresa
nas contas bancárias do sócio, a espontaneidade da pessoa jurídica se encontrava
excluída desde o início da fiscalização relativa ao sócio, ou seja, desde
11/05/2015, face ao disposto no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72.
Logo, a contribuinte não estava espontânea ao retificar as DIPJ e as DCTF em
junho/2015 e ao formalizar os pedidos de parcelamento em agosto/2015.”
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 499-511), a Recorrente alega que declarou e
parcelou os débitos antes de serem efetuados os lançamentos de ofício. Sustenta que sua conduta
foi espontânea, visto que os atos foram praticados em junho e agosto de 2015, antes do início do
procedimento fiscal (03/11/2015).
Ocorre que, foi juntado aos autos após a interposição de Recurso Voluntário
“Termo de transferência de débitos”, conforme e-fls. 519 e 541. Foi juntado também INTIMAÇÃO
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
6
DRF/BLU/SACAT
N°
505/2017
realizada
no
âmbito
do
processo
administrativo
13971.724086/2017-81 (e-fls. 526) intimando o contribuinte a pagar os valores parciais cobrados
naquele processo, considerando que o Recurso Voluntário interposto tinha sido parcial. Em sua
resposta informou que havia teria incluído os valores deste processo (2016-72) no PERT). Mesmo
assim, o processo foi encaminhado pela Unidade de Origem ao CARF, via despacho (e-fls. 548) no
qual se entendeu que o Recurso Voluntário seria parcial, tendo sido objeto de parcelamento via
PERT a outra parte não questionada.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. Após a
intimação da Recorrente a respeito do Acórdão recorrido em 03/08/2017 (e-fls. 495), a
interposição do Recurso Voluntário ocorreu antes do decurso do prazo legal de 30 dias, em
30/08/2017, conforme “Termo de Solicitação de Juntada” (e-fls. 497). Assim, imperioso o
conhecimento do presente Recurso.
II – Preliminarmente: saneamento do processo
Os valores objeto do Auto de Infração ora discutido foram parcialmente aderidos ao
PERT. Vejamos referido despacho:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
7
Conforme manifestação do contribuinte às e-fls. 527, o mesmo optou por parcelar a
parte incontroversa da discussão, ou seja, o valor principal e multa de mora. A multa de ofício em
razão da questão da espontaneidade segue em discussão. O demonstrativo dos valores do cálculo
do crédito tributário exigido, que constam na página 28 do pdf do Auto de Infração (e-fls. 2-31),
explicita todos os vencimentos dos tributos exigidos, o valor do principal além dos acréscimos
legais:

E quando observamos o “Termo de Transferência de Crédito Tributário” lavrado
nestes autos, é consignado a transferência dos mesmos valores de principais com mesmos
vencimentos ao processo 13971-724.086/2017-81:

Ao que se verifica, realmente tal transferência se deu para possibilitar a inclusão
dos mesmos no PERT. Assim, com a transferência dos valores destes autos para o processo 13971-
724.086/2017-81 ter sido parcial remanesce a discussão a respeito da espontaneidade ou não das
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
8
retificações realizadas. Assim, esclarecida a parcela da matéria em discussão, passemos à analisa-
la no mérito.
II – Mérito: da inexistência de espontaneidade
A Recorrente apresenta sua insurgência alegando que, em 11/05/2015, teve início a
fiscalização na pessoa física do sócio Jocélio José Pamplona, enquanto a fiscalização na pessoa
jurídica Pamplastic começou apenas em 03/11/2015. Alega que a pessoa jurídica não se confunde
com a pessoa física de seu sócio-administrador e que o procedimento fiscal relativo à pessoa física
tratou exclusivamente do tributo IRPF, enquanto as retificações feitas em 01/06/2015 nas
declarações da pessoa jurídica Pamplastic referem-se a tributos distintos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
CPRB).
O argumento principal da defesa está no fato de que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do contribuinte apenas em relação ao tributo, período e matéria
especificamente abordados. Dessa forma, as retificações das DIPJ e DCTF realizadas em
01/06/2015 e 05/06/2015 deveriam ser consideradas espontâneas, uma vez que ocorreram antes
do início do procedimento fiscal na pessoa jurídica Pamplastic.
Já o argumento subsidiário é o de que, mesmo após o início da fiscalização, o
contribuinte pode readquirir a espontaneidade se transcorrerem mais de 60 dias sem que a
fiscalização pratique qualquer ato escrito indicando o prosseguimento dos trabalhos, conforme
estipulado no art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235/72. No caso em questão, ela afirma que, mesmo
que o procedimento fiscal tenha começado em 11/05/2015, a espontaneidade foi readquirida em
dois momentos: 10/07/2015 e 09/02/2016, pois a a reaquisição da espontaneidade retroagiria
para cobrir atos já praticados pelo contribuinte.
Em que pese as razões trazidas pela Recorrente, entendo que não há como acolher
o seu pleito. Em primeiro lugar, importante destacar que na via recursal nada de novo é trazido na
argumentação da defesa, as razões são idênticas aquelas já deduzidas em impugnação. Não se é
explorado o ônus argumentativo de demonstrar por quais razões o entendimento da DRJ estaria
equivocado.
Desde a acusação fiscal, está claro os fatos relevantes que demonstram a ausência
de espontaneidade:
 Em 11/05/2015, iniciou-se o procedimento fiscal referente a Jocélio José
Pamplona (pessoa física e sócio da Pamplastic), que foi intimado a
apresentar extratos bancários relativos ao período de 01/01/2011 a
31/12/2012 (e-fls. 47 a 49).
 O contribuinte não atendeu à intimação e foi reintimado em 08/07/2015 (e-
fls. 50 a 52).
 Em 27/07/2015, o contribuinte apresentou os extratos bancários solicitados.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
9
 Em 24/09/2015, foi feita nova intimação ao contribuinte para comprovar a
origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
 Em 14/10/2015, o contribuinte respondeu, informando que esses recursos
eram receitas da pessoa jurídica Pamplastic Indústria e Comércio de
Embalagens Plásticas Ltda – EPP, da qual é sócio-administrador (e-fls. 57 a
60).
 Na mesma data (14/10/2015), o contribuinte apresentou uma planilha
intitulada “Demonstração da base de cálculo dos impostos”, contendo os
créditos de origem não comprovada (excluídos os cheques devolvidos) nas
contas bancárias do sócio-administrador "Jocélio José Pamplona",
identificados como receita da atividade da Pamplastic (e-fls. 371 a 418).
 Segundo a acusação, a pessoa jurídica Pamplastic buscou corrigir a infração
(omissão de receitas) com as seguintes ações, a fim de se beneficiar da
denúncia espontânea:
o Escrituração do Livro Caixa em substituição à contabilidade, incluindo
a movimentação nas contas bancárias de titularidade da pessoa
física;
o Retificação, em 01/06/2015, da DIPJ 2012 e 2013, alterando a
tributação de lucro presumido para lucro arbitrado;
o Retificação, em 05/06/2015, das DCTF referentes ao período;
o Protocolização, em 04/08/2015, do “Pedido de Parcelamento de
Débitos – PEPAR” para o Imposto de Renda Arbitrado – Código: 5625
(Proc. no 13971.723177/2015-37) e para o Tributo: COFINS – Código:
2172 (Proc. no 13971.723151/2015-99), além de um pedido
eletrônico em 06/08/2015 para os tributos PIS/PASEP – Código:
8109; IRPJ – Código: 2089; CSLL – Código: 2372; CPRB – Código: 2991
(Proc. no 13971.400874/2015-12).
Assim, a conclusão da acusação fiscal é a de que, embora a pessoa jurídica
Pamplastic tenha sido intimada para prestar esclarecimentos em 03/11/2015 (e-fls. 87 a 89), ela
não estava mais em situação espontânea em relação às infrações observadas, uma vez que o
procedimento fiscal na pessoa física de Jocélio José Pamplona já havia se iniciado em 11/05/2015.
O fato de o próprio sócio ter declarado que os recursos que ingressaram em suas contas bancárias
eram receitas da pessoa jurídica Pamplastic, isso demonstra ainda mais a ocorrência da hipótese
do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
10
(...) §1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
§2° Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”
Em relação à hipótese do § 1o, entendo que não há como entender pela
procedência dos argumentos da Recorrente. O primeiro ato de ofício direcionado à pessoa jurídica
Pamplastic foi o Termo de Intimação Fiscal no 01, do qual a empresa tomou ciência em
03/11/2015 (e-fls. 87 a 89). No entanto, as operações que deram origem aos lançamentos já
estavam sendo analisadas no procedimento fiscal iniciado em 11/05/2015, referente ao sócio-
administrador Jocélio José Pamplona (e-fls. 47 a 49).
Durante a fiscalização sobre o sócio, foram identificados diversos créditos em suas
contas bancárias. Quando intimado a esclarecer e comprovar a origem desses recursos, o sócio
declarou que se tratavam de receitas obtidas pela empresa Pamplastic (e-fls. 84). Com a
constatação de que recursos pertencentes à empresa estavam sendo movimentados nas contas
bancárias do sócio, não há como não aplicar a hipótese legal, no sentido de que a espontaneidade
da pessoa jurídica já não mais valia desde o início da fiscalização do sócio, ou seja, desde
11/05/2015, conforme estabelecido no §1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72. É por essa razão
que a Recorrente não pode se valer da situação de espontaneidade ao proceder com a retificação
das DIPJ e DCTF em junho de 2015, nem ao formalizar os pedidos de parcelamento em agosto de
2015.
Em relação à hipótese do § 2o, seu argumento subsidiário, importante destacar que
os elementos fáticos trazidos em seu Recurso, em especial na tabela de datas não estão corretos.
Constata-se que a Recorrente cometeu um erro ao indicar a data de ciência do Termo de
Reintimação Fiscal no 01, pois o sócio Jocélio José Pamplona foi cientificado em 08/07/2015 (e-fls.
50 a 52) e não em 28/07/2015, como foi informado na tabela acima. Portanto, não houve a
alegada reaquisição da espontaneidade em 10/07/2015. E quanto à reaquisição da
espontaneidade em fevereiro de 2016, observa-se que a Pamplastic foi cientificada do Termo de
Continuação de Ação Fiscal no 01 por via postal em 11/12/2015, uma sexta-feira. Assim, o prazo
de 60 dias previsto no art. 7o, §2o, do Decreto no 70.235/72 teve início em 14/12/2015 (segunda-
feira) e se encerrou em 11/02/2016 (quinta-feira). Portanto, a Pamplastic teria readquirido a
espontaneidade em 12/02/2016, porém, o Termo de Intimação Fiscal no 02 ocorreu em
24/02/2016.
Frisa-se, novamente: neste caso, a fiscalização teve início em 11/05/2015, voltada
para a pessoa física do sócio da autuada, e seguiu sem interrupções até 11/12/2015, respeitando o
prazo de 60 dias entre um ato escrito e outro realizado pela fiscalização. O único intervalo que
poderia caracterizar espontaneidade estaria abarcado entre 12/12/2015 (data subsequente à
ciência do Termo de Continuação de Ação Fiscal) e 23/02/2016 (data anterior à ciência do Termo
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.733 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720792/2016-72
11
de Intimação Fiscal no 02), durante o qual a contribuinte poderia ter praticado atos dentro do
período de espontaneidade. Porém, não foi nesse período que as retificações foram feitas, mas
sim durante o prazo das intimações da pessoa física, em junho/2016 – sem falar dos
parcelamentos requeridos em agosto/2016.
Desta forma, incabível a aplicação dos efeitos da espontaneidade ao presente caso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da
fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 561
DF CARF MF
Original